Tribunal: TJMT
Processo: 1026000-91.2024.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026000-91.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BRUNO OLIVEIRA BARRETO - CPF: 031.560.821-80 (APELANTE), PAULA LUANA SAGGIN FACIONI DE LIMA - CPF: 016.639.951-50 (ADVOGADO), MAGNETON ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 44.641.302/0001-14 (APELADO), SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - CPF: 284.504.001-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BRUNO OLIVEIRA BARRETO
.

APELADO(S):

MAGNETON ENGENHARIA LTDA
.

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA PROFERIDA SEM FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. NULIDADE ABSOLUTA RECONHECIDA DE OFÍCIO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Bruno Oliveira Barreto contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em face de Magneton Engenharia Ltda., na qual o juízo da 2ª Vara Cível de Rondonópolis-MT julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando a conclusão da instalação de sistema fotovoltaico, com imposição de multa cominatória, além de condenar a ré ao pagamento de danos materiais e morais. O apelante recorreu sustentando omissões, contradições e ausência de manifestação sobre a tutela de urgência, requerendo ampliação da indenização e majoração da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de nulidade absoluta da sentença por ausência de fundamentação, nos termos do art. 489, §1º, do CPC, apta a ensejar sua anulação de ofício pelo Tribunal, independentemente da análise do mérito recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fundamentação das decisões judiciais é garantia constitucional do devido processo legal, sendo condição de validade dos atos jurisdicionais, conforme o art. 93, IX, da CF/1988 e o art. 489 do CPC.

A sentença impugnada não enfrentou argumentos relevantes expostos pelo autor na petição inicial e nos embargos de declaração, como a extensão dos danos materiais, os efeitos da tutela de urgência e a justificativa para a modificação da multa cominatória.

A decisão limitou-se a mencionar genericamente
a
revelia da parte ré, sem apreciação concreta dos pedidos ou dos elementos fáticos e jurídicos
apresentados, revelando omissão estrutural e afronta à exigência de motivação específica.

A ausência de manifestação sobre a tutela de urgência anteriormente concedida e a redução da multa diária sem justificativa afrontam os artigos 537, §1º, I, e 489, §1º, IV, do CPC, além de comprometerem a coerência e completude do julgado.

A nulidade por ausência de fundamentação pode ser reconhecida de ofício pelo tribunal, sendo matéria de ordem pública, conforme jurisprudência pacífica do STF (ARE 1210762 ED-
AgR
, Segunda Turma, j. 17.05.2022) e do STJ (
AgInt
no REsp 1.904.353/ES).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença anulada.

Recurso de apelação julgado prejudicado.

Tese de julgamento:

A ausência de fundamentação adequada e suficiente configura nulidade absoluta da sentença, passível de reconhecimento de ofício pelo Tribunal.

O juízo de origem deve enfrentar todos os argumentos relevantes capazes de infirmar a conclusão adotada, sob pena de negativa de prestação jurisdicional.

A modificação de multa cominatória e a análise da tutela de urgência exigem fundamentação específica, nos termos do art. 537, §1º, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC,
arts
. 11, 489, §1º, incisos I e IV, 537, §1º, I, e 1.011.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1210762 ED-
AgR
, Rel. Min. Edson Fachin, red. p/ o acórdão Min. Nunes Marques, 2ª Turma, j. 17.05.2022; STJ,
AgInt
no REsp 1.904.353/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
B
RUNO OLIVEIRA BARRETO
, contra sentença (ID. 329791877 – Autos de Origem nº 1026000-91.2024.8.11.0003), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, sob os seguintes fundamentos:

[...] JULGO PROCEDENTE a presente ação proposta por BRUNO OLIVEIRA BARRETO, com qualificação nos autos, em desfavor de MAGNETON ENGENHARIA LTDA, com qualificação nos autos, para: determinar que a empresa ré, no prazo de 15 (quinze) dias, conclua a instalação de todo equipamento adquirido, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a R$ 6.000,00 (seis mil reais); condenar a empresa ré a efetuar o pagamento da importância de R$ 2.940,08 (dois mil, novecentos e quarenta reais, oito centavos), a título de danos materiais [...] e R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais [...] [...]

Em razões recursais (ID.
329791886
), a parte
apelante
sustenta as seguintes teses:

Nulidade da decisão que indeferiu os embargos de declaração
, por ausência de fundamentação (art. 489, §1º, IV, do CPC), diante da não análise das omissões apontadas;

Omissão quanto à extensão do dano material
, alegando que a sentença limitou indevidamente a indenização às faturas de energia anteriores ao ajuizamento da ação;

Contradição entre a sentença e a decisão liminar
, que havia fixado multa de R$ 1.000,00/dia (limite de R$ 50.000,00), mas foi reduzida na sentença para R$ 300,00/dia (limite de R$ 6.000,00), sem fundamentação;

Omissão quanto à manifestação sobre a tutela de urgência
, afirmando que a sentença foi omissa quanto à confirmação, alteração ou revogação da decisão liminar;

Reforma do mérito
, requerendo a ampliação dos danos materiais, o restabelecimento da multa liminar, o reconhecimento da eficácia da tutela de urgência até o cumprimento total e a majoração dos danos morais.

A parte
apelada
não apresentou contrarrazões
.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo

com preparo devidamente comprovado.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

BRUNO OLIVEIRA BARRETO
.

APELADO(S):

MAGNETON ENGENHARIA LTDA
.

VOTO

EXMO. SR. DES.
SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, movida por Bruno Oliveira Barreto em face de Magneton Engenharia Ltda., cuja pretensão foi julgada parcialmente procedente, com fixação de danos materiais, danos morais, multa cominatória e obrigação de fazer.

A sentença reconheceu
à
revelia da parte ré, determinou o cumprimento da obrigação de fazer (instalação do sistema fotovoltaico contratado), fixou multa cominatória, condenou a empresa ao pagamento de danos materiais limitados às faturas de energia vencidas até o ajuizamento da ação, além de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00.

Irresignado, o autor interpôs apelação, alegando, em síntese, omissão quanto à extensão dos danos materiais, contradição entre a sentença e a decisão liminar no tocante à multa cominatória, ausência de manifestação sobre a tutela de urgência e pedido de majoração dos danos morais.

Contudo, antes mesmo de adentrar no mérito recursal, constato, de ofício, a existência de nulidade absoluta da sentença de primeiro grau, por manifesta ausência de fundamentação adequada, o que impõe sua anulação, com base no art. 489 do Código de Processo Civil.

Contudo, antes mesmo de adentrar no mérito recursal, constato, de ofício, a existência de nulidade absoluta da sentença de primeiro grau, por manifesta ausência de fundamentação adequada, o que impõe sua anulação, com base no art. 489 do Código de Processo Civil.

Passo à análise.

DA NULIDADE ABSOLUTA DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – ART. 489, §1º, DO CPC

Pois bem. A exigência de fundamentação das decisões judiciais não se resume a um formalismo processual, mas representa verdadeira garantia fundamental
do jurisdicionado, intimamente vinculada aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Trata-se de matéria de ordem pública, cujo descumprimento compromete a própria validade do ato decisório e pode ser reconhecido de ofício pelo órgão julgador, em qualquer grau de jurisdição.

O dever de motivar as decisões judiciais assegura ao destinatário da tutela jurisdicional o direito de compreender as razões que levaram àquela conclusão, viabilizando não apenas o contraditório e a ampla defesa, mas também o controle recursal da atividade jurisdicional, sendo que a omissão nesse ponto compromete a legitimidade do provimento jurisdicional e enseja sua nulidade.

Nesse contexto, o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal impõe que
“todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade”
, enquanto o artigo 489, §1º, inciso IV, do Código de Processo Civil, explicita que não se considera fundamentada a decisão que deixa de enfrentar todos os argumentos relevantes capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Portanto, a ausência ou insuficiência de fundamentação viola garantia constitucional e configura vício insanável de ordem pública, cuja nulidade pode e deve

ser declarada de ofício, conforme entendimento pacífico na jurisprudência dos tribunais superiores.

O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o Tema 339 de Repercussão Geral (AI 791292 QO-RG, Relator Min. Gilmar Mendes), fixou a seguinte tese: "
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.
"

Embora o STF tenha reconhecido que não é necessário o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, a Corte Suprema tem reiteradamente decidido que a ausência de enfrentamento de argumentos relevantes para o deslinde da controvérsia configura negativa de prestação jurisdicional e viola o art. 93, IX, da Constituição Federal.

Nesse sentido, destaca-se o julgamento do ARE 1210762 ED-
AgR
, pela Segunda Turma do STF, de relatoria do Min. Edson Fachin, com redação do acórdão pelo Min. Nunes Marques, julgado em 17/05/2022, cuja ementa consigna:

EMENTA AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. SERVIÇOS DE VALOR ADICIONADO. COISA JULGADA. ENFRENTAMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. Implica negativa de prestação jurisdicional o desprovimento de embargos de declaração opostos ante arguida existência de vício, na hipótese de o Tribunal de origem não haver apreciado a matéria neles versada. 2. Articulada no recurso extraordinário ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, impõe-se a nulidade do acórdão recorrido. 3. Agravo interno provido, determinando-se o retorno do feito à origem para o enfrentamento dos argumentos veiculados nos declaratórios.

(ARE 1210762 ED-
AgR
, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 17-05-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
119 DIVULG
20-06-
2022 PUBLIC
21-06-2022)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a ausência de enfrentamento de argumentos relevantes para o deslinde da controvérsia configura violação ao dever de fundamentação das decisões judiciais, conforme se verifica do julgamento do
AgInt
no REsp n. 1.904.353/ES, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LISTISCONSÓRCIO PASSIVO. PRAZO EM DOBRO. ART. 191 DO CPC/1973. APLICAÇÃO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEFICIÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO. ART. 535 DO CPC/1973. RECONHECIMENTO. NULIDADE CONFIGURADA. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO INTEGRAL. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, é aplicável o prazo em dobro previsto no art. 191 do CPC/1973, quando há litisconsortes passivos sucumbentes, representados por diferentes advogados, possuindo interesses autônomos na interposição de recurso especial. 2. Nos termos do art. 489, §1º, II e III do CPC/2105, não se considera fundamentada a decisão que emprega conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso ou invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão e, ainda, que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. 3. Consoante o princípio da
devolutividade
dos recursos, incumbe ao tribunal local manifestar-se a respeito das matérias necessárias ao deslinde da controvérsia que tenham sido submetidas à sua apreciação. O não enfrentamento pela Corte de origem de questões imprescindíveis à solução do litígio implica violação do art. 1.022 do CPC/2015 (art. 535 do CPC/1973). 4. Agravo interno não provido.

No caso em apreço, a
análise detida dos autos revela que a sentença ora impugnada não enfrentou argumentos essenciais ao deslinde da controvérsia, limitando-se a reproduzir considerações genéricas sobre os efeitos da revelia, sem qualquer análise concreta dos elementos fáticos e jurídicos apresentados pelo autor, especialmente quanto à extensão do inadimplemento, à permanência da obrigação contratual inadimplida e aos danos decorrentes da não instalação da usina fotovoltaica.

Ademais, observa-se que o juízo de origem, ao reduzir a multa cominatória de R$ 1.000,00 (fixada liminarmente) para R$ 300,00 por dia, deixou de apresentar qualquer justificativa para tal alteração, contrariando o disposto no art. 537, §1º, I, do CPC, que exige fundamentação específica para modificação do valor da multa coercitiva.

Da mesma forma, a sentença silenciou completamente quanto à tutela de urgência anteriormente concedida, não indicando se tal medida foi confirmada, modificada ou revogada, o que compromete a coerência e a completude do julgado, gerando incerteza quanto à eficácia dos comandos já exarados.

Ainda, embora tenha reconhecido a procedência da ação, limitou os danos materiais às faturas anteriores ao ajuizamento, sem qualquer motivação concreta quanto ao marco temporal adotado, desconsiderando a continuidade do inadimplemento contratual até a data da sentença, fato este incontroverso nos autos.

Tais omissões não se referem a meros lapsos formais, mas configuram vícios estruturais graves que inviabilizam o exercício do contraditório e da ampla defesa, comprometendo a própria prestação jurisdicional em sua essência.

Como é cediço, a ausência de fundamentação válida acarreta nulidade absoluta da decisão judicial, podendo ser reconhecida
ex

officio
pelo órgão julgador, a qualquer tempo e grau de jurisdição
.

Diante da anulação da sentença por ausência de fundamentação válida, impõe-se, como consequência lógica e jurídica, o julgamento prejudicado da presente apelação, com fundamento no art. 1.011 do CPC, uma vez que não subsiste decisão válida a ser impugnada.

Com o retorno dos autos ao juízo de origem, caberá ao magistrado prolatar nova sentença, com observância ao disposto no art. 489 do CPC, enfrentando todos os
argumentos deduzidos pela parte autora, inclusive os que foram objeto dos embargos de declaração.

Dispositivo

ANTE O EXPOSTO
, com fundamento no art. 489, §1º, incisos I e IV, c/c art. 11 e art. 93, IX, da Constituição Federal,
RECONHEÇO, DE OFÍCIO, A NULIDADE DA SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS-MT
, por ausência de fundamentação válida e suficiente,
ANULANDO-A em sua integralidade
.

Por consequência,
JULGO PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por Bruno Oliveira Barreto, devendo os autos retornarem ao juízo de origem para nova sentença, suprindo-se as omissões e falhas verificadas, com análise detida e fundamentada das questões submetidas ao seu exame.

Sem honorários.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026